Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700906-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITÁ contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débitos que maneja em desfavor das agravadas NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A e COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA, que condicionou o deferimento da liminar pleiteada à prestação de caução no valor correspondente ao débito. Aduz a agravante, em suma, que em consideração às circunstâncias do caso e a necessidade de manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica, porquanto essencial aos moradores do condomínio agravante, o juiz deve deixar de exigir a caução para o deferimento da medida liminar, inclusive porque evidenciada a probabilidade do direito alegado. Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a confirmação da liminar para dispensar a caução exigida. Proferido despacho, intimando a parte a comprovar o recolhimento do preparo ou apresentar o comprovante (ID 67871709). A parte agravante se manifestou pugnando pela juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma dobrada. Na oportunidade, reiterou a necessidade de reconhecimento da dependência do presente recurso ao processo de número 0718461-67.2024.8.07.0001, porquanto os autos originários foram distribuídos por prevenção, já havendo, inclusive, a interposição de agravo, cuja relatoria foi distribuída ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto (ID 67896687). É o relatório. DECIDO. De início, observo que os autos originários (processo n. 0755052-28.2024.8.07.0001) foram redistribuídos por prevenção, em razão da modificação da competência. Outrossim, não obstante a inexistência de decisão determinando o apensamento dos autos a qualquer processo, porquanto a decisão agravada determinou tão somente a apresentação de caução para produção dos efeitos da liminar deferida, entendo que assiste razão à parte agravante. Com efeito, verifica-se que a controvérsia originária tem por objeto a distribuição de créditos derivado do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, no qual a cooperativa agravada pugna pelo processamento do rateio dos créditos pela concessionária (processos n. 0745142-11.2023.8.07.0001 e 0718461-67.2024.8.07.0001). Nesse contexto, o condomínio agravante figura como beneficiário dos créditos não distribuídos pela cooperativa, motivo pelo qual ajuizou a ação que originou o presente recurso de agravo. Alinhadas essas premissas, e considerando que já foi interposto agravo de instrumento nos processos cuja prevenção o agravante quer ver reconhecida, é forçoso reconhecer que a apreciação do presente agravo, como segundo recurso, está vinculado à 1a Turma Cível, especificadamente ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, nos termos do artigo 81, §§1o e 4o, do Regimento Interno do TJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Ante o exposto, RECONHEÇO A PREVENÇÃO e determino a redistribuição do processo à 1a Turma Cível para conclusão ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, com fulcro no artigo 81, §§ 1o e 4o, do RITJDFT. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator